Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS - CPF: 488.868.741-20 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONSECTÁRIO LÓGICO - FIXAÇÃO DE PRAZO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – PARTE SUCUMBENTE DA AÇÃO
– VICIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão no v. acórdão, fixo prazo para a restituição do veículo apreendido face à extinção da ação principal de busca e apreensão, sob pena de aplicação de astreinte por dia de não cumprimento, numa interpretação do art. 536 do CPC.

Com a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve-se condenar a parte sucumbente da ação ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por CLAUDINÉIA DA SILVA LEMOS, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1011571-07.2019.8.11.0000 movido em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A., que
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (id. 27169975)

A embargante alega que o acórdão é omisso, com relação a devolução do veículo apreendido e entregue à Instituição Financeira, ora, Embargada; devendo integrar a decisão a fim de determinar à Instituição Financeira/Agravada que proceda à devolução do bem fixando, para tanto, prazo e sob pena de multa, além do local em que foi apreendido; bem como foi omisso no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Requer sejam os embargos conhecidos e providos para: determinar a restituição, pelo Agravado, do veículo ao Agravante, no local de sua apreensão e no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Exa., nos termos do art. 536 do CPC; constar da r. decisão que, encontrando-se o veículo alienado a terceiro, seja a obrigação convertida em perdas e danos, sem prejuízo de indenização e da multa fixada no item “A”, tudo a ser liquidada nos mesmos autos de origem; pede-se ainda integração da r. decisão para condenar o banco-agravado a pagar multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69, caso veículo já alienado a terceiro; arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e condenação do Agravado ao pagamento respectivo.

Contrarrazões. (id. 31754985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por CLAUDINÉIA DA SILVA LEMOS, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1011571-07.2019.8.11.0000 movido em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A., que: POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (id. 27169975)

Pois bem
, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Para o embargante, o aresto é omisso pelo fato de não ter abordado a questão da devolução do veículo apreendido e entregue à Instituição Financeira, ora, Embargada; bem como no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

O acolhimento dos Embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Neste caso, o acórdão foi omisso em relação à fixação de prazo para a restituição do veículo apreendido mediante a concessão da liminar.

Assim, acrescento ao acórdão embargado prazo para a restituição do veículo apreendido à embargante, sob pena de aplicação de astreinte por dia de não cumprimento, numa interpretação do art. art. 536 do CPC.

O objetivo da astreinte (art. 536 do CPC) é compelir o cumprimento de obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva.

Vale ressaltar que, por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa prevista no referido artigo, independe de outra fundamentação.

Entretanto, entendo que deve ser imposta limitação temporal para a penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

No que tange a omissão acerca aos honorários advocatícios de sucumbência, passo a analisar.

Tendo em vista que com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte autora, ora embargada, se torna a parte sucumbente da ação, deve-se condenar a parte embargada ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios.

Assim, deve o autor ser condenado ao pagamento das custas processuais e ser arbitrado os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Com estes fundamentos, ACOLHO as razões destes Embargos de Declaração, para fixar o prazo de 10 dias para a devolução do veículo à embargante, a partir do julgamento deste recurso, sob pena de multa por dia de descumprimento, arbitrada em R$300,00 (trezentos reais), limitada sua incidência a 60 (sessenta) dias-multa; por fim, condeno o agravado ora embargado ao pagamento dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020